Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 203199/2014-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Pós-Doutorado no Exterior - PDE (no da TCE no sistema: 2759/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6888/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Mônica Caroline de Oliveira Campos, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas referente ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 203.199/2014-6 , Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público, às peças 98 a 100; Considerando que, por meio do Acórdão 1885/2025-TCU-Primeira Câmara , esta Corte, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Mônica Caroline de Oliveira Campos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento de débito, conforme subitem 9.2 da referida deliberação; Considerando que, após a análise da decisão, verificou-se a ocorrência de inexatidão material em seu subitem 9.2 , ante a ausência de um dos valores que compõem a dívida da responsável, no caso, o valor de R$ 241.105,24 , com data de ocorrência de 17/4/2022, Considerando que a responsável foi citada pelos valores de R$ 15.637,44, em 8/12/2014, e R$ 241.105,24, em 17/4/2022, conforme ofício à peça 70, e que, diante de sua revelia reconhecida nos autos, a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU pugnaram pela irregularidade das contas, com a condenação à restituição integral dos valores repassados, conforme peças 73-76; Considerando que, no voto condutor da nominada decisão, em concordância com a unidade técnica, consta manifestação pela " condenação em débito pelo valor total dos recursos repassados ", conforme item 8 do voto à peça 78, e que se verifica que o valor atualizado do débito, R$ 348.258,97, informado no subitem 9.2, corresponde aos dois valores supramencionados, devidamente atualizados com juros, conforme constou no subitem 51.b da instrução de mérito da unidade técnica, e não apenas ao valor de R$ 15.637,44 descrito na deliberação, caracterizando a inexatidão material ora suscitada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c a Súmula TCU 145, em promover a revisão e o apostilamento da tabela de débitos constante no subitem 9.2 do Acórdão 1885/2025-TCU-Primeira Câmara , sessão de 18/3/2025, Ata 7/2025, com a seguinte alteração: Onde se lê : Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/12/2014 15.637,44 Leia-se: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/12/2014 15.637,44 17/4/2022 241.105,24 1. Processo TC- Processo 008.804/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Monica Caroline de Oliveira Campos (XXX.165.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.